Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Diante da evidente inexistência de qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. Os questionamentos apresentados são desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2o.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.